Tribunal: TJMT
Processo: 0003763-81.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003763-81.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO SILVESTRE - CPF: 474.304.941-53 (EMBARGANTE), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA –
REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU A LIDE EM SEDE DE PRELIMINAR -

NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA EXAME DAS DEMAIS TESES DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Esta Câmara, analisando o aduzido pelo ente público municipal, à unanimidade, deu provimento ao recurso, afastando a prescrição, e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, porém não determinou o retorno dos autos para o Juízo de 1º grau, a fim de que este aprecie as demais matérias alegadas em sede de embargos à execução fiscal não analisadas, e, neste ponto, tenho que o julgado está omisso.

Eis que, havendo o provimento do recurso de apelação cível, com a reforma da sentença, esta Câmara deveria ter determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para pronunciamento a respeito das demais matérias aduzidas na defesa, que em momento algum foram apreciadas, já que os embargos foram julgados procedentes em razão do acolhimento de prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 0003763-81.2017.8.11.0082

EMBARGANTE:

MARCOS ROBERTO SILVESTRE

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos Roberto Silvestre
, em face do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, afastando a prescrição reconhecida no primeiro grau, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal na origem, e, por conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em 15/12/2016, tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

Em breve síntese, o Embargante sustenta que
o julgamento em questão se encontra com omissão, eis que apesar de sua fundamentação, deve ser considerado que o juiz de piso, ao acolher a prescrição intercorrente, deixou de apreciar as demais teses defensivas apresentadas na decisão, as quais devem ser necessariamente analisadas antes do regular prosseguimento da execução fiscal.

Aduz, ainda, que, há erro no julgamento quanto à aplicação da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, ante o argumento de que a referida súmula não deve ser aplicada no caso dos autos, vez que a discussão existente nestes é referente ao lapso temporal transcorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente a defesa administrativa apresentada pelo Embargante, e não ao prazo prescricional a ser observado entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Por fim, traz a matéria defensiva alegada nos Embargos à Execução Fiscal, quais sejam, a inépcia da petição inicial, a nulidade do auto de infração, e o cumprimento do TAC celebrado com o Apelante.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
não conhecimento do recurso de embargos de declaração, face ao seu flagrante cunho procrastinatório, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão prolatado, com imediata aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto nos artigos 81 c/c 1.026, §2º do CPC e sedimentada jurisprudência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Roberto Silvestre, em face do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, afastando a prescrição reconhecida no primeiro grau, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal na origem, e, por conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – SÚMULA 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em 15/12/2016, tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

Pois bem.

Precipuamente, destaco que não há que se falar em existência de erro no julgamento quanto à aplicação da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, ante o argumento de que a referida súmula não deve ser aplicada no caso dos autos, vez que a discussão existente nestes é referente ao lapso temporal transcorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente a defesa administrativa apresentada pelo Embargante.

Isso porque, como ressaltado no Acórdão embargado, ao analisar o feito de origem, esta Câmara verificou que o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, sob o fundamento de que esta ocorreu no decorrer do trâmite administrativo, com fulcro no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, porém, em recente julgamento,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Inclusive, foi mencionado no Acórdão que
o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, que, no caso dos autos, se deu em 22/6/2015
, conforme se pode constatar no ID n. 8670096, vejamos:

Súmula 467 -
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) [Destaquei]

Neste contexto,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em 15/12/2016, esta Câmara corretamente afastou a prescrição da multa administrava,
não aplicando a referida súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça no caso dos autos
.

Por outro lado, após analisar o aduzido pelo Embargante, tenho que os Embargos merecem
acolhimento, ante a manifesta omissão existente no Acórdão.

Explico melhor. Para tanto, faço um breve relato do ocorrido no feito.

Foi proposta na origem ação de execução fiscal pelo Município de Cuiabá em face do Embargante, com o intuito de cobrar crédito inscrito em dívida ativa.

O Embargante apresentou Embargos à Execução Fiscal, disponível nos IDs ns. 8669825– 8669842, aduzindo como matéria defensiva a ocorrência de prescrição, a inépcia da inicial, a nulidade do auto de infração, a ofensa ao princípio da não surpresa, e a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na multa aplicada.

O Juízo singular, analisando o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1415793, e julgou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Ou seja, conforme se pode observar, o Juízo
a quo
, ao declarar a ocorrência da prescrição do crédito, e extinguir a execução, deixou de analisar as demais matérias suscitadas na defesa.

Neste contexto, o Município de Cuiabá apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando que, o Juízo singular, para acolher a pretensão do Embargante, fundamentou sua decisão no Decreto n. 20.910/32, que prevê o prazo prescricional quinquenal, aplicando-o em sua forma intercorrente, ao fundamento de que a decisão administrativa sobreveio nos autos do processo administrativo somente em 22 de junho de 2015, ou seja, mais de dez anos da data do fato que originou a cobrança judicial do crédito, porém, ao contrário do que restou fundamentado na sentença, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo, e, que, no caso dos autos, o Embargante apresentou defesa administrativa, que foi julgada improcedente em 22/6/2015, logo, somente nesta data iniciaria o prazo prescricional para a cobrança judicial da dívida, nos termos do disposto na súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Esta Câmara, analisando o aduzido pelo ente público municipal, à unanimidade, deu provimento ao recurso, afastando a prescrição, e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, porém não determinou o retorno dos autos para o Juízo de 1º grau, a fim de que este aprecie as demais matérias alegadas em sede de embargos à execução fiscal não analisadas, e, neste ponto, tenho que o julgado está omisso.

Eis que, havendo o provimento do recurso de apelação cível, com a reforma da sentença, esta Câmara deveria ter determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para pronunciamento a respeito das demais matérias aduzidas na defesa, que em momento algum foram apreciadas, já que os embargos foram julgados procedentes em razão do acolhimento de prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU A LIDE EM SEDE DE PRELIMINAR. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO.
1. Omissão verificada. O acórdão embargado, que deu provimento ao agravo legal para dar provimento ao recurso de apelação da União, reformando a sentença de primeiro grau, não determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para exame do mérito. 2. Matéria de mérito não examinada na sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos à execução acolhendo a preliminar de nulidade do título executivo. Necessária a manifestação do D. Juízo a quo a respeito do mérito. 3. Embargos de declaração providos.

(TRF-3 - AC: 45106 SP 0045106-44.1997.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de Julgamento: 08/01/2013, PRIMEIRA TURMA. [Destaquei]

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, e para que conste do Acórdão embargado que os autos deverão ser encaminhados à Vara de Origem para exame das demais matérias alegadas em sede de Embargos à Execução Fiscal ainda não apreciadas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020